Tribunal: TJDFT
Processo: 0757158-60.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DÉBITO DECORRENTE DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). RELATÓRIO DE ENSAIO LABORATORIAL. FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. IDONEIDADE DOS DOCUMENTOS PARA INSTRUÇÃO DA AÇÃO MONITÓRIA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e resolveu, sem resolução de mérito, ação monitória, sob o fundamento de ausência de complementação documental e inércia quanto à conversão da ação para o procedimento comum, conforme determinado em decisão interlocutória anterior.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se os documentos apresentados – especialmente o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), o relatório de ensaio laboratorial e a fatura de recuperação de consumo – constituem prova escrita idônea e suficiente para aparelhar a ação monitória, conforme o disposto no art. 700 do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A admissibilidade da ação monitória pressupõe a existência de prova escrita, sem eficácia de título executivo, que permita ao juiz formar juízo de verossimilhança quanto à existência do crédito afirmado, nos termos do art. 700 do CPC. Não se exige prova plena ou robusta, mas documentação que revele plausibilidade da obrigação e da relação jurídica subjacente.
4. No caso concreto, a concessionária apelante instruiu a inicial com: (i) Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), que relata irregularidade no medidor de energia, com recusa expressa da devedora em assiná-lo; (ii) relatório de ensaio laboratorial, atestando a adulteração do equipamento; (iii) declaração de comparecimento da preposta da empresa devedora ao laboratório; (iv) fatura de recuperação de consumo; e (v) relatório de faturas em aberto, evidenciando débito pendente. Tais documentos, em conjunto, formam acervo probatório coerente e suficiente para aparelhar a ação monitória.
5. A ausência de assinatura da devedora no TOI não compromete sua validade como meio de prova quando há registro de recibo de entrega do TOI, o que demonstra ciência inequívoca da parte requerida acerca do teor do documento.
6. O relatório técnico apresentado comprova a adulteração do medidor com o intuito de reduzir o consumo registrado, e a fatura de recuperação de consumo detalha os valores apurados, com fundamentação técnica idônea. Tais elementos documentais são suficientes para evidenciar a existência da dívida e a plausibilidade do direito afirmado pela concessionária.
7. A resolução do processo sem exame de mérito, diante de acervo documental suficiente e da ausência de irregularidade formal insanável, afronta os princípios da primazia da decisão de mérito (art. 4o, CPC), da cooperação processual (art. 6o, CPC) e da razoável duração do processo, além de implicar indevida obstrução à efetiva tutela do direito invocado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.
Teses de julgamento:
1. A prova escrita apta a instruir a ação monitória deve ser suficiente para conferir juízo de verossimilhança ao crédito alegado, não se exigindo prova robusta ou assinatura do devedor.
2. Documentos como TOI, relatório de ensaio laboratorial e fatura de recuperação de consumo são idôneos para aparelhar ação monitória, quando corroborados por outros elementos indicativos da relação jurídica e do débito.
3. O indeferimento da inicial, quando presentes elementos mínimos de admissibilidade da ação monitória, viola os princípios da primazia do julgamento do mérito, da cooperação processual e da razoável duração do processo.